Tribunal: TJBA
Processo: 8040934-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040934-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DO BAIRRO LTDA

Advogado(s)
:
HUGO PAULO DANTAS ARAGAO DE SANTANA

APELADO: ANA NERY SOUZA DE CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. EXAMES DIAGNÓSTICOS. LESÃO CORNEANA BILATERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CONDIÇÃO PREEXISTENTE QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Clínica do Bairro Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Nery Souza de Cerqueira Silva, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou ter sofrido desepitelização corneana bilateral imediatamente após a realização de exames oftalmológicos nas dependências da ré. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia médica. No mérito, alega inexistência de nexo causal por condição preexistente de glaucoma e culpa exclusiva da consumidora por abandono do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a inércia da parte em especificar provas após intimação judicial configura cerceamento de defesa ou preclusão; b) se há responsabilidade objetiva da clínica médica por danos físicos decorrentes de exames diagnósticos; c) se o histórico de patologia crônica ocular (glaucoma) rompe o nexo causal de lesão aguda ocorrida após o atendimento; d) se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas sob advertência expressa de preclusão, permanece inerte, permitindo o julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II, do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.666.676/RJ) e deste Tribunal de Justiça (Apelação 0301259-51.2014.8.05.0001) estabelece que o silêncio na fase instrutória opera a preclusão temporal e lógica, inviabilizando a posterior arguição de nulidade.

4. No mérito, a responsabilidade do fornecedor de serviços de saúde é objetiva, conforme o art. 14, caput, do CDC. O nexo de causalidade entre os procedimentos diagnósticos e a lesão corneana bilateral restou evidenciado pela proximidade temporal e pelos laudos médicos que confirmaram o dano agudo logo após o atendimento na clínica ré (ID 490670606).

5. A existência de condição preexistente (glaucoma) não atua como excludente de responsabilidade quando o serviço prestado contribui diretamente para o agravamento ou desencadeamento de lesão ocular diversa, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. O dano moral decorre da própria ofensa à integridade física (dano in re ipsa), sendo agravado pela intensidade do quadro álgico e restrição visual temporária. O quantum de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, conforme precedentes desta Corte em casos análogos (Apelação 0500843-54.2014.8.05.0113).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, conforme art. 85, § 11, do CPC.

8. Teses de julgamento: "1. O silêncio da parte regularmente intimada para a fase de especificação de provas opera a preclusão temporal, obstando a posterior alegação de cerceamento de defesa." "2. A responsabilidade da clínica médica por falha na prestação de serviços de diagnóstico é objetiva, sendo o nexo causal comprovado pela relação direta e cronológica entre o exame realizado e a lesão física imediata."

REFERÊNCIAS:

LEGISLAÇÃO: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 11, 355, II, 370 e 373, II.

JURISPRUDÊNCIA: STJ, AREsp n. 2.666.676/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 09/02/2026; TJBA, Apelação Cível n. 0301259-51.2014.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, julgado em 27/08/2025; TJBA, Apelação Cível n. 0500843-54.2014.8.05.0113, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, julgado em 03/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8040934-69.2025.8.05.0001
, originários da
14
ª Vara
de Relação de Consumo
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
CLINICA DO BAIRRO LTDA
e, como Apelad
a
,
ANA NERY SOUZA DE CERQUEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça